Tribunal: CARF
Processo: 16561.720066/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720066/2016-70 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.000 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrentes
Recorrentes
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se Auto de Infração lavrado em face do
contribuinte Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., através do qual houve a
constituição de créditos tributários de IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de 2011, uma
vez que a fiscalização identificou a necessidade de fazer ajustes no controle dos preços de
transferência nas importações de produtos de partes vinculadas realizado pelo contribuinte.
Basicamente, a fiscalização apontou quatro vícios no controle dos preços de
transferência naquele ano-calendário feito pelo contribuinte, quais sejam:
(i) o preço praticado médio dos produtos não teria seguido o disposto na Instrução
Normativa (IN) no 243/2002 (em especial, no parágrafo 4o do artigo 4o), uma vez
que o contribuinte utilizou o custo FOB ao invés do custo CIF adicionado do
Imposto de Importação;
(ii) o contribuinte, de acordo com a sua interpretação da Lei 9.430/96, em
detrimento do que restou estipulado na Instrução Normativa n.o 243/2002, aplicou
a margem de lucro de 60% sobre a diferença entre o Valor Líquido de Vendas e o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720066/2016-70
Fl. 14816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720066/2016-70

Valor Agregado. Contudo, a fiscalização entendeu, com base naquela IN, que a
margem de lucro de 60% deveria ser aplicada sobre a participação do bem
importado no Valor Líquido de Venda do produto vendido.
(iii) o contribuinte utilizou o método PRL com margens de 20% e 60%,
respectivamente, para os bens importados de vinculadas que foram revendidos e
utilizados como insumo na produção. Entretanto, a fiscalização entendeu que o
correto seria a utilização de um único preço parâmetro médio para o mesmo
produto importado.
(iv) o contribuinte não teria conseguido comprovar a aplicação do método PIC
para alguns produtos.
Com a identificação destes vícios, a fiscalização adicionou na apuração do IRPJ e
da CSLL o valor total de R$123.234.992,85, já considerando as adições realizadas pelo
contribuinte.
Devidamente intimado da autuação e não concordando com os ajustes realizados
de ofício pela fiscalização, o contribuinte apresentou Impugnação Administrativa, na qual deixou
claro que “a quase totalidade das diferenças levantadas pela d. agente fiscal decorre dos
métodos de cálculo que foram utilizados por ambas as partes para apuração do PRL60. Isso
porque, enquanto a Recorrente seguiu as regras previstas pela Lei no 9.430/96, a d. agente fiscal
observou os ditames da Instrução Normativa no 243/2002. Trata-se, portanto, da conhecida
disputa "Lei 9.430/1996 X IN 234/2002".
Assim, quando se analisa a Impugnação apresentada, como não poderia deixar de
ser, na maior parte do apelo, o contribuinte se manifesta pela ilegalidade daquela Instrução
Normativa.
Por outro lado, além daqueles argumentos, o contribuinte demonstrou alguns
vícios nos cálculos realizados pela fiscalização, quando esta fez ajustes no controle dos preços de
transferência por ele realizado
Ademais, o contribuinte pugnou para que fosse aceita a utilização do método PIC
no cálculo dos preços de transferências praticados em alguns dos produtos importados,
afirmando que apresentou “uma planilha detalhada (Doc. 04 da Impugnação) onde é possível
confirmar que, a partir da aplicação do método PIC, o ajuste imputado pela d. agente fiscal é
reduzido, de pronto, de R$ 124.995.650,77 para R$ 86.375.340,15”.
Afirmou, neste sentido, que estaria tentando obter documentação “suporte para
fins de aplicação do método PIC ou, em último caso, do método CPL (Custo de Produção mais
lucro), de forma que apresentará essa documentação tão logo o levantamento seja finalizado.”
Ao analisar a Impugnação Administrativa, a d. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém (PA), por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o apelo
do contribuinte. Eis a ementa do acórdão proferido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
As autoridades julgadoras de 1a instância não possuem competência para apreciar a
ilegalidade da Instrução Normativa expedida por autoridade hierárquica superior.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA.
Fl. 14817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720066/2016-70

As Instruções Normativas gozam de presunção de legalidade e são de observância
obrigatória pelos servidores subordinados à autoridade que expediu o ato normativo.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPRESTABILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO
SUPORTE. APURAÇÃO.
Sendo os documentos apresentados pela contribuinte insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço de transferência, este poderá ser determinado com
base em outros documentos de que se dispuser, aplicando qualquer dos métodos
previstos na legislação.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
apresenta-se
regular a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício não pagos, a
partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face deste acórdão, foram apresentados Recursos Voluntário pelo contribuinte
e de Ofício pela Turma Julgadora a quo, tendo em vista que, neste último caso, a decisão
proferida desconstituiu parte do crédito tributário em discussão.
No Recurso Voluntário apresentado, o contribuinte, em síntese, repisou os
argumentos de sua Impugnação e reiterou expressamente o pedido de realização de diligência,
aduzindo, contudo, que estaria certo “de que a simples análise dos documentos já apresentados é
mais do que suficiente para a aplicação subsidiária do PIC”.
Afirmou, por outro lado, que “a determinação de diligência para a análise dos
documentos relacionados à aplicação de outros métodos de preço de transferência é
amplamente aceita por esse e. Conselho, além de respeitar fielmente um dos mais valiosos
princípios que regula o processo administrativo, qual seja, o da verdade material”.
Distribuídos os autos no CARF ao ex-conselheiro Rogério Aparecido Gil, este
julgador, em um primeiro momento, entendeu que o julgamento deveria ser convertido em
diligência, sendo acompanhado, em sua proposição, pela unanimidade do colegiado da 2a Turma,
da 3a Câmara da 1a Seção deste Conselho. Na resolução exarada, foi determinado à unidade da
Receita Federal onde o contribuinte tem domicílio o seguinte:
a) apreciar os cálculos da empresa; caso encontre algum erro, apontar o erro; refazer o
cálculo com base no PIC e não no PRL
b) intimar a recorrente para que apresente as invoices necessárias para o novo cálculo
pelo método PIC;
c) considerando que a recorrente já provou pelo método PIC, 09 produtos, sendo 05
reconhecidos pela própria DRF e 04 pela DRJ que ensejou o recurso de oficio, a
recorrente deverá apresentar os documentos que comprovam os 1.000 produtos que a
recorrente insiste que dispõe de provas necessárias à aplicação do método PIC, por ser-
lhe mais favorável;
e) (sic) analisar os documentos, ainda que por amostragem ou utilizar o método que
entender correto.
Fl. 14818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720066/2016-70

A diligência foi realizada pela DRF, como se observa do relatório conclusivo de
fls.. Como se verifica daquele relatório, as conclusões da fiscalização foram as seguintes:
item a) parcialmente atendido com a análise dos documentos apresentados até a
impugnação (momento da preclusão, §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
itens b) e c) o relator sugere diligência, com base na afirmação: “considerando que a
recorrente já provou pelo método PIC, 09 produtos, sendo 05 reconhecidos pela própria
DRF e 04 pela DRJ que ensejou o recurso de oficio, a recorrente deverá apresentar os
documentos que comprovam os 1.000 produtos que a recorrente insiste que dispõe de
provas necessárias à aplicação do método PIC, por ser-lhe mais favorável”.
O fato da recorrente já ter provado, durante a fiscalização e na impugnação, o método
PIC para 09 produtos, sendo 05 reconhecidos pela própria DRF e 04 pela DRJ, não
justifica que por isso a recorrente deverá ou poderá apresentar os documentos que
comprovam os demais 937 produtos em outro método no tempo que assim o
desejar. Quanto a estes 9 produtos para os quais foi aprovada a mudança de método de
PRL para PIC, foi respeitado o rito processual estabelecido em Lei, quanto aos
momentos de solicitação de mudança de método e apresentação de documentos (§4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72). Seu êxito em ter obtido o deferimento para estes 9
produtos não concede direito à empresa para que em relação a outros quase 1.000
produtos, para os quais ela não optou pela mudança de método no prazo estabelecido no
art. 20-A da Lei 9.430, e/ou não conseguiu provas no tempo correto, possa exigir isso a
qualquer outro momento.
Em momentos distintos, na impugnação em julho de 2017 e após 1 ano, no recurso
ao CARF em agosto de 2018 a recorrente diz não possuir a documentação de prova
que deveria apresentar numa diligência que ela mesma requer, e afirma que está
tentando obtê-la. Ou seja, ela não teve seu direito obstruído pela fiscalização como
uma sanção, apenas não utilizou a possibilidade que tinha de apresentar sua defesa no
tempo certo.
Sendo a atividade do Auditor-Fiscal plenamente vinculada à Lei, não há possibilidade
de ser reaberta a obtenção de novas provas documentais nessa fase processual,
conforme determinado pelo §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Há que se falar aqui em preclusão, não como sanção, mas como simples mecanismo
processual, conforme defende Humberto Theodoro Jr. Apud Rel. Desembargador Mário
César Ribeiro:
(...)
Portanto, quanto a estes itens, há impossibilidade de atendimento tendo em vista o
transcurso do prazo para mudança do método e a preclusão temporal para a
apresentação de novos documentos (não há como avaliar o método PIC com as
informações apresentadas).
item e) prejudicado tendo em vista o disposto no inciso II, parágrafo 2o, art. 20-A, da
Lei 9.430/96. (destaques no original)
Ao final do relatório, a d. fiscalização apresentou “Resumo dos novos valores de
ajustes”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou manifestação, na qual afirmou
que “de acordo com aludido relatório, os pedidos da Recorrente relativos (i) ao cancelamento
do ajuste referente ao produto 94014150001, por conta da margem de divergência de 5%, e (ii)
à redução do ajuste relativo aos produtos SJHN0706A, SJHN0707A e SJHN0766A de R$
3.630.396,19 para R$ 2.749.896,65 (itens i e ii do pedido do memorial) foram integralmente
reconhecidos e acolhidos.”
Por outro lado, naquela manifestação, o contribuinte deixou claro que “no que
tange ao item iii do pedido do memorial (aplicação do método PIC aos demais produtos, por lhe
Fl. 14819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720066/2016-70

ser mais favorável), contudo, a d. autoridade lançadora se recusou a dar cumprimento à
Resolução 1302-000.631, justificando tal ato em sua convicção pessoal de que teria precluído o
direito da Recorrente de apresentar documentos adicionais visando a comprovação dos ajustes
dos preços praticados pelo método PIC”. (destaques no original)
Ainda, junto com a manifestação, o contribuinte apresentou documentação que,
nas suas palavras, são “hábeis a comprovar e fundamentar a redução dos preços relativos aos
demais produtos pelo método PIC.”
Tendo em vista que o relator originário deste processo não compõe mais os
quadros deste Conselho, por sorteio, os autos foram distribuídos a este relator para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, relator.
Como se observa do relatório acima, notadamente na parte em que se demonstrou
a resolução exarada por este colegiado (Resolução no 1302-000.631), houve a determinação de
que, para fins de aplicação ou não do método PIC, que o contribuinte afirma lhe ser mais
favorável, fossem analisados “os documentos, ainda que por amostragem ou utilizar o método
que entender correto.”
A d. fiscalização, entretanto, fazendo um juízo de valor próprio quanto ao
momento em que a prova documental pode ser apresentada no processo administrativo, entendeu
que não se poderia cumprir a determinação para que fossem analisados os documentos que
supostamente comprovariam que a aplicação do método PIC para 1.000 produtos importados
pela recorrente. .
Contudo, em que pese a convicção pessoal do d. douta Auditora da Receita
Federal do Brasil – Sra. Adriana Matone Ejchel – ao proferir a Resolução no 1302-000.631, este
colegiado, de forma unânime, entendeu, a princípio, pela possibilidade de comprovação da
aplicação do método de cálculo mais favorável ao contribuinte – no caso o método PIC – e
determinou que os documentos fossem analisados por aquela auditoria.
Assim, tem razão o contribuinte, quando afirma, na manifestação apresentada, que
“a d. autoridade lançadora se recusou a dar cumprimento à Resolução 1302-000.631,
justificando tal ato em sua convicção pessoal de que teria precluído o direito da Recorrente de
apresentar documentos adicionais visando a comprovação dos ajustes dos preços praticados
pelo método PIC”.
Assim, por ser patente que a determinação deste colegiado não foi cumprida de
forma integral pela d. auditoria fiscal, VOTA-SE PELA CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a Resolução no 1302-000.631 seja integralmente cumprida, nos
exatos termos propostos por este colegiado, em especial no ponto em que não houve
manifestação da auditoria.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 14820
DF CARF MF
Documento nato-digital